Tribunal: TJPA
Processo: 0001863-16.2013.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001863-16.2013.8.14.0019
APELANTE: MUNICIPIO DE CURUCA, JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CURUCA

APELADO: TIZIANE DA FONSECA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. SUPRESSÃO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA. UNÂNIME.

I- Em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes do STF e STJ.

II- Restando demonstrado nos autos que a ato administrativo de supressão da gratificação de nível superior violou o devido processo legal e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o restabelecimento da vantagem é medida que se impõe.

III- Sentença
a quo
mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em manter a sentença monocrática em sede de Reexame Necessário, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 03de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente à sentença prolatada pelo
MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado por
TIZIANE DA FONSECA MATOS
, em face do ato coator praticado pela Prefeita Municipal de Curuçá.

Narram os autos que a impetrante prestou concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Curuçá para o cargo de turismólogo tomando posse em 2011, percebendo inicialmente remuneração correspondente ao salário base mais adicional de gratificação por nível superior correspondente a 80% do salário base.

Informa que a Prefeitura Municipal suspendeu o pagamento da referida gratificação sem qualquer justificativa ou ato formal para tanto, o que fez com que a impetrante recorresse ao Judiciário.

A liminar foi deferida (ID 4065126) e confirmada quando da prolação da sentença (ID 4065134), nos seguintes termos:

“(...)Assim exposto, com fulcro no art. 5°, LXIX da CF/88 e Lei n° 12.016/2009
CONCEDO
a segurança requestada,
ratificando a Liminar deferida à fl. 75
, para DETERMINAR a Exma. Sra. Prefeita Municipal de Curuçá/PA, que proceda, no prazo de 24 horas, o pagamento de adicional de gratificação de nível superior, no total de 80% (Oitenta por cento) calculados sobre o valor do salário base da remuneração devida a Impetrante TIZIANE DA FONSECA MATOS e, por consequência efetue o pagamento da gratificação devida a contar da data da impetração do presente
mandamus
(24.04.2013), tornando definitiva a situação constituída pela liminar deferida e cumprida nestes autos, sendo que em caso de descumprimento da ordem judicial de pagamento de gratificação de adicional de nível superior a Impetrante no prazo assinalado, desde já imponho ao Administrador Público Municipal multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que poderá ser majorada, caso persista o descumprimento, cujo produto será revertido ao impetrante, sem prejuízo da configuração do crime previsto no art. 319 do Código Penal, com adoção das providências pertinentes. Assim, transcorrido o prazo para ingresso de recurso voluntário pelas partes, em sendo apresentado, inicialmente ao apelado para contrarrazões, após, certifique-se e proceda a remessa dos autos ao egrégio TJ/PA, para fins de Reexame Necessário por força do art. 14, § 1°, da Lei n° 12.016, de 07/08/2009. (...)”

O Município de Curuçá interpôs Recurso de Apelação (id. 4065136), no entanto o recurso foi interposto intempestivamente, consoante certidão (id. 4065137).

Subiram os autos para o Reexame Necessário, na forma do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer face a ausência de interesse público (ID 4065145).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

O cerne da questão gira em torno do ato administrativo unilateral que suprimiu o pagamento da gratificação de nível superior sem a observância do devido processo legal.

A autoridade coatora sustenta que, de acordo com a Constituição Federal, compete aos Municípios legislar acerca dos subsídios de seus servidores, invocando o princípio da legalidade para justificar a pratica do ato administrativo atacado.

Argui que o Município possui legislação própria que aborda os servidores públicos, dentre elas: a Lei Orgânica do Município, o Regime Jurídico Único e a Lei nº 1.975/2009 e que nenhuma delas prevê o pagamento de gratificação de nível superior, não podendo ser utilizado dispositivo de lei estadual ou federal para embasar tal pagamento.

As alegações não merecem prosperar.

Isto porque, compulsando os autos constata-se que a servidora impetrante recebeu a gratificação por quase 02 (dois) anos consecutivos após a sua posse no cargo, conforme comprovam os documentos acostados, sendo suprimida a partir do mês de março/2013, de forma abrupta e unilateral (ID 4065121 – Pág. 12/13).

Em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Esse, aliás, é o entendimento pacificado do STF que ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito.

Trata-se da discussão relativa à necessária observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais de servidor público.

Julgado o mérito do recurso, o Plenário do STF, reconheceu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. No referido julgamento afirmou-se a necessidade de se proceder à compatibilização entre o comando da Súmula 473 do STF, editada sob a égide da Constituição pretérita e, as garantias previstas no artigo 5º, inciso LV, da atual Constituição Federal.

Assim, ficou decidido que a administração pública possui o poder de revogar os atos que considera ilegal, ressaltando, no entanto, que se o ato revogatório importar em supressão de valores anteriormente pagos ao servidor faz-se necessária a instauração de prévio procedimento administrativo, observando ainda o exercício do contraditório e da ampla defesa:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL.
REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de
submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 594296 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Autora, ora apelada, que logrou êxito em comprovar a redução da sua remuneração, sem que lhe fosse assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa, no âmbito de prévio procedimento administrativo. 2. Conforme entendimento consolidado pelo col. STF no julgamento do RE nº 594296, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, o ato revogatório que importar em supressão de benefício anteriormente concedido ao servidor deve se submeter "ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (RE 594296, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe: 13/02/2012). 3. Demonstrado nos autos que a suspensão da gratificação mencionada ocorreu antes de finalizado o processo administativo, sem que fosse assegurado o contraditório, resta configurado o cerceamento de defesa, tornando nulo o ato respectivo. 4. Sentença concessiva da segurança mantida. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0500227-87.2014.8.05.0078, Relator (a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 11/04/2018 ) (TJ-BA - APL: 05002278720148050078, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2018)

DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVENTOS. DIMINUIÇÃO. DIREITO DE DEFESA. A alteração de proventos de servidor público somente pode ocorrer oportunizando-se o direito de defesa, ou seja, instaurando-se processo administrativo.
(STF - AI: 617909 RO, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/02/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 27-02-2013 PUBLIC 28-02-2013)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - MAGISTÉRIO MUNICIPAL 20 HORAS SEMANAIS - AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA - NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO -
ATO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA.
Entende a jurisprudência pátria que, inobstante seja facultado a Administração anular seus próprios atos quando eivados de vícios ou ilegais ou, ainda, revoga-los por conveniência e oportunidade, o ato deve ser precedido do respectivo processo administrativo, quando produzir efeitos concretos no âmbito dos interesses individuais dos servidores. Não poderia legalmente a Administração Pública Municipal, sem qualquer procedimento administrativo, reduzir a carga horária e a remuneração da apelante, sob pena de violação dos princípios constitucionais vigentes, a exemplo do devido processo legal. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000862-09.2014.8.05.0052, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 18/02/2016 ) (TJ-BA - APL: 00008620920148050052, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2016)

Dessa forma, em que pese o fato das legislações municipais não contarem com previsão expressa acerca do pagamento da gratificação de nível superior, bem como ser verídico que o edital de concurso não pode se sobrepor à legislação especifica acerca da matéria, a decisão não merece reparo, vez que o ato administrativo praticado não observou, obrigatoriamente, a instauração do prévio processo administrativo, o que torna inviável a manutenção do ato sem oportunizar ao impetrante o exercício da ampla defesa.

Ante o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, mantenho integralmente a sentença de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 03 de maio de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 10/05/2021